Tribunal: TJDFT
Processo: 0738717-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738717-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ARTHEMÍSIA EVERDIKI PAPADOPULOS MESSINIS RECORRIDA: KASSANDRA BATISTA TRINDADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Civil. Processual Civil. Competência relativa. Citação. Edital. Validade. Consignação chaves imóvel. Locação. Perturbação ao inquilino. 1.- Em casos de competência relativa o foro de eleição só pode ser modificado mediante prova cabal de abusividade da cláusula que o previu no contrato. Nas particularidades da divisão judiciária do Distrito Federal não se verifica abusividade se, em contrato de locação, os contratantes elegem foro diverso do da situação do imóvel. 2.- Comprovado o comportamento esquivo para evitar a citação pessoal, mudando frequentemente de endereço, cabível é a citação por edital. 3.- A ação de consignação, cujo escopo é livrar-se da obrigação de restituir, serve para o depósito de chaves de imóvel locado. 4.- Ao transferir a posse de imóvel ao locatário, o locador não poderá penetrar no imóvel sem consentimento ou dar ordens a empregado do inquilino. 5.- Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 256, inciso II, e § 3o, 257, inciso II, e 319, inciso II, todos do CPC, ao argumento de que não deveria ter sido decretada a citação por edital, tendo em vista que não teria havido, antes, a tentativa de localização da parte por meio dos cadastros públicos. Articula que a citação por edital teria ensejado prejuízo à sua defesa, devendo ser declarada a sua nulidade. Entende que seria ônus da recorrida, indicar precisamente o domicílio e a residência da recorrente, não bastando a indicação de endereço desatualizado; c) artigo 63, § 1o, do CPC, e 58, inciso II, da Lei 8.245/1991, afirmando que não teria sido observada a eleição de foro no contrato entabulado entre as partes, qual seja, o da localização do imóvel; e d) artigos 341, parágrafo único, e 373, inciso I, ambos do CPC, porquanto entende que caberia à recorrida demonstrar que a recorrente teria infringido as suas obrigações contratuais. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA OAB-DF 27.709 (ID 32454066). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 256, inciso II, e § 3o, 257, inciso II, e 319, inciso II, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “A citação editalícia mostrou-se válida, constando até, segundo informação da Autora com indicação de endereço eletrônico, que após a liminar concedida pelo MM Juiz a Ré colocou para locação, além de fazer troca de chaves, etc, tudo indicando que tinha conhecimento da ação e evitava o ato citatório. Rejeito, assim, a alegação de nulidade por falta de citação, daí que por consequência o feito teve tramitação válido e regular” (ID 29802104). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não deve seguir em relação ao malferimento aos artigos 63, § 1o, do CPC, e 58, inciso II, da Lei 8.245/1991, uma vez que “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Da mesma forma, o apelo não deve transitar em relação à indigitada contrariedade aos artigos 341, parágrafo único, e 373, inciso I, ambos do CPC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas em nome do patrono JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA OAB-DF 27.709 (ID 32454066). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027